Tribunal: STF
Processo: ARE 1601713
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc. 55):

ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANULADO PELO STJ. VÍCIO DE OMISSÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. PIS. EC 17/97. INOVAÇÃO DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. 
1. Decisão do STJ nestes autos: “com base no art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de anular o acórdão embargado, por violação do art. 535 do CPC/1973, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente e sane o vício de integração ora identificado.” 
2. Assim, necessário examinar a alegação contida nos embargos de declaração. 
3. Alegou a embargante: “No curso da presente ação foi promulgada a EC no 17/97, que se destinava a prolongar a exigência da Contribuição ao PIS pelas instituições financeiras e entidades a elas equiparadas. Diante deste cenário, a Embargante requereu ao MM. Juízo de primeiro grau que, ao proferir o julgamento, considerasse também a referida Emenda. Ocorre que, por meio dos embargos de declaração opostos em face da sentença, aquele Juízo rejeitou o pleito da Embargante sob o fundamento de que seria diverso do pedido inicialmente formulado. Em razão disso, a Embargante interpôs recurso de apelação, no qual postulou expressamente que dita emenda constitucional fosse contemplada quando do julgamento desta demanda, nos termos dos arts. 303, I e II c/c 462 ambos do Código de Processo Civil. Todavia, o acórdão embargado quedou-se silente quanto a tal pretensão. Desta forma, de rigor o suprimento de omissão quanto à consideração da Emenda Constitucional n° 17/97 quando do julgamento da presente demanda, com o consequente pronunciamento desta C. Turma sobre tal ponto.” 
4. Conforme consignado pelo Juiz “a quo”, o artigo 264 do CPC/73 impedia a alteração do pedido após a efetivação da citação sem que houvesse concordância da parte contrária. 
5. A empresa embargante sustentou que a edição da EC 17/97, ocorrida no curso do presente feito, era mera prorrogação das Emendas Constitucionais anteriores, devendo o Juiz observar seu direito superveniente, tendo em vista o dever do Juiz de tomar em consideração fato constitutivo/modificativo do direito no momento do julgamento.
6. Contudo, o fato em questão (edição da EC 17/97) não foi propriamente um fato superveniente, entendido esse como um fato capaz de influir na relação jurídica discutida nos autos nos termos propostos na inicial. 
7. Na verdade, o fato em questão (edição da EC 17/97) foi um fato novo sem vínculo estrito (apesar de semelhante) com a discussão travada nos autos, de modo que o requerimento relacionado à EC 17/97 configurou-se novo pedido, não podendo ser conhecido pelo Juiz naquele momento processual. 
8. Note-se que ré já havia sido citada e tinha apresentado contestação. Além disso, a autora já havia apresentado réplica. As partes já haviam sido intimadas para especificarem provas. Somente após isso a autora pleiteou a ampliação do objeto da lide, tendo a ré expressamente se manifestado contrariamente ao pedido. 
9. ACOLHIDOS PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pela empresa apenas para complementar a fundamentação e, com isso, sanar o vício de omissão no acórdão embargado; contudo, mantém-se o resultado daquele julgado.”

Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega que o acórdão contrariou os artigos 195, § 4º c/c 154, I; 150, I, III, “a”; e 195, § 6º da Constituição Federal, bem como o artigo 72 do ADCT e o Tema nº 665 da Repercussão Geral.
Aponta, de plano, que no julgamento do Tema 665 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária também se aplicam à EC 17/97: “São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS, previstas no art. 72, V, do ADCT, destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária”. 
Aduz que a Corte de origem se recusou a estender o provimento favorável também à Emenda Constitucional nº 17/97, em que pese as inúmeras provocações para tanto, de modo que o entendimento firmado pelo aludido precedente vinculante não foi fielmente observado.
No mais, sustenta que as reedições da Medida Provisória nº 517/94 e a Lei nº 9.701/98, que regulamentaram as Emendas Constitucionais nºs 10/96 e 17/97, ao estabelecerem como base de cálculo do PIS, a receita operacional bruta, e implicitamente, quais as exclusões ou deduções possíveis de serem efetuadas, ampliaram a extensão da base de cálculo prevista nas citadas Emendas Constitucionais, passando a atingir todas as receitas operacionais auferidas pela Recorrente, aí incluídas as de natureza financeira.
Em assim sendo, defende que o conceito de receita bruta operacional corresponde à receita da venda de bens e serviços, ou seja, o faturamento, de modo que não estão contempladas receitas com captação no mercado financeiro, com arrendamento mercantil, dentre outros valores de natureza financeira.
Repisa que 

“(...) ao autorizar deduções de despesas havidas com tais atividades, evidentemente a Lei n° 9.701/98, na linha das medidas provisórias que a antecederam, flagrantemente contrariou o conceito de receita operacional bruta tal como previsto pela legislação do imposto sobre a renda”.

Conclui, asseverando que 

“(...) tendo o constituinte autorizado a criação da Contribuição ao PIS “sobre a receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza”, nos exatos termos do art. 72, V, do ADCT com a redação das EECC nos 1/96 e 17/97, não poderia o v. acórdão recorrido ter autorizado a incidência do tributo sobre as receitas financeiras. 

Por fim, sustenta que o aresto impugnado, ao reconhecer a constitucionalidade da Medida Provisória nº 517/94 e reedições, contrariou o artigo 150, I, da CF/88, razão pela qual deve ser reconhecido o direito da parte recorrente  de recolher a Contribuição ao PIS com fundamento na Lei Complementar nº 7/70.
A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região negou seguimento ao apelo com fundamento na aplicação da Súmula nº 284 do STF e na natureza infraconstitucional da controvérsia (e-doc. 67).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de ação ordinária em que se busca a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que concerne à exigência da contribuição ao PIS nos termos fixados pela Medida Provisória n°. 1.537-38/97, e suas reedições, e a não autoaplicabilidade da Emenda Constitucional de Revisão nº. 01/94, com a ampliação dada pela Emenda Constitucional nº. 10/96, reconhecendo o direito da autora de recolher a contribuição ao PIS nos moldes da Lei Complementar nº. 07/70.
O Juízo de Primeira Instância julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao recolhimento da contribuição ao PIS no período de 1º de janeiro de 1996 a 7 de junho de 1996, devendo o recolhimento, nesse lapso, ocorrer de acordo com a LC 07/70, calculado sobre a receita bruta operacional.
O Tribunal de origem manteve a sentença, ao negar provimento à apelação e à remessa oficial.
Interpostos simultaneamente recurso extraordinário e especial, o recurso especial foi provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para manifestação sobre a possibilidade da extensão do provimento  em relação à Emenda Constitucional 17/97, cuja edição se deu no curso do processo.
Em novo julgamento dos embargos de declaração opostos, a Corte de origem consignou que a edição da EC 17/97 não consistiu em um fato superveniente, mas sim fato novo sem vínculo estrito (apesar de semelhante) com a discussão travada nos autos.
Em seguida, foi interposto o presente recurso extraordinário, ao qual se passa à análise.
Como relatado, as razões do extraordinário envolvem a discussão acerca i) da possibilidade de extensão do provimento concedido em relação à EC 17/97, no tocante à anterioridade nonagesimal e irretroatividade tributária; e ii)  da constitucionalidade da Medida Provisória nº 517/94 e de suas reedições.
No tocante à inclusão da EC 17/97 como objeto de análise na presente ação, como fato superveniente, entendo que a questão foi dirimida com fundamento na legislação processual infraconstitucional, de modo que as violações aos dispositivos constitucionais suscitadas, se ocorressem, seriam meramente reflexas ou indiretas ao texto constitucional, o que impede a abertura da via extraordinária. 
Quanto ao remanescente, entendo que o acórdão recorrido não merece reforma.
Com efeito, a discussão sobre a Medida Provisória nº 517/1994 e suas reedições já foi definitivamente apreciada por este Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos autos do RE nº 578.846/SP (Tema 665), de minha relatoria, conforme ementa que segue:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Fundo Social de Emergência. Artigo 72, inciso V, do ADCT. ECR nº 01/94. EC nº 10/96. EC nº 17/97. Contribuição ao PIS. Pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/91. Majoração da alíquota. Anterioridade nonagesimal. Irretroatividade. Necessidade de observância. Isonomia. Ausência de afronta. Base de cálculo. Receita bruta operacional. Legislação do imposto de renda. Suficiência do arcabouço normativo. MP nº 517/94. Não regulação do fundo. Exclusões e deduções da base de cálculo. Possibilidade. 1. O princípio da anterioridade geral de que trata o art. 150, III, b, da Constituição não se aplica às contribuições sociais fundadas nos arts. 239, 195, I, da Constituição e no próprio art. 72 do ADCT, sendo a elas aplicável a regra da anterioridade mitigada estabelecida no § 6º do art. 195 da Constituição. 2. Na ocasião do julgamento do RE nº 587.008/SP, com repercussão geral reconhecida, o Plenário assentou que a Emenda Constitucional nº 10/96 não foi mera prorrogação da Emenda Constitucional de Revisão nº 01/94. No julgamento, firmou-se a tese de que a solução de continuidade entre a vigência de determinada emenda constitucional e a entrada em vigor de nova emenda que majore ou institua tributo impede que se considere haver mera prorrogação do quanto estabelecido na emenda primitiva. O disposto na novel emenda somente será efetivo quando decorridos noventa dias, contados de sua publicação, não sendo possível sua retroação. 3. Os mesmos fundamentos se aplicam à Emenda Constitucional nº 17/97, a qual, embora tenha ressalvado, em seu art. 4º, que os efeitos da alteração do inciso V do art. 72 retroagiriam a 1º de julho de 1997, somente entrou em vigor em 25 de novembro de 1997, ou seja, quase 5 (cinco) meses após o esgotamento da vigência da Emenda Constitucional nº 10/96, o que evidencia solução de continuidade na exigência do tributo. A emenda Constitucional nº 17/97, portanto, especialmente quanto ao inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias objeto de questionamento -, é um novo texto e veicula nova norma, não constituindo mera prorrogação da emenda anterior. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não viola o princípio da isonomia o estabelecimento de alíquotas e de bases de cálculo diferenciadas para as pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 em período anterior ou posterior à introdução do § 9º do art. 195 pela Emenda Constitucional nº 20/98. 5. Em consonância com o raciocínio registrado no RE nº 235.036-5/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pode-se afirmar que, objetivamente consideradas, as pessoas jurídicas enquadradas no conceito de instituições financeiras ou legalmente equiparáveis a essas auferem vultoso faturamento ou volumosa receita, importante fator para a obtenção dos lucros dignos de destaque e para a manutenção da tenacidade econômico-financeira. Precedentes. 6. O Fundo Social de Emergência não pode ser regulado por medida provisória, nos termos do art. 73 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Medida Provisória nº 517/94 - e suas reedições -, convertida na Lei nº 9.701/98, não regulou o fundo social de emergência e não modificou o conceito de receita bruta operacional mencionado no art. 72, inciso V, do ADCT, pois somente dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS, sem introduzir um novo conceito. Precedentes. 7. A Emenda Constitucional de Revisão nº 1/94 e suas sucessoras cuidaram de estabelecer, no art. 72 do ADCT, qual a base de cálculo da contribuição ao PIS – a receita bruta operacional –, remetendo o intérprete à legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do ADCT pelas pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 está legalmente fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que essa base abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as outras receitas operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo, as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas a essas). 9. Tese da repercussão geral: são constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade de nonagesimal e da irretroatividade tributária. 10. Recursos extraordinários aos quais se nega provimento” (RE nº 578.846/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 6/2/19 — grifo nosso).

Na ocasião, o Tribunal Pleno ratificou a sua jurisprudência no sentido da constitucionalidade da Medida Provisória nº 517/94 -  e suas reedições -, convertida na Lei nº 9.701/98, haja vista que ela não regulou o fundo social de emergência e não modificou o conceito de receita bruta operacional mencionado no art. 72, inciso V, do ADCT, pois somente dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS, sem introduzir um novo conceito.
Segue, ainda, a tese fixada para o Tema 665 da repercussão geral:

“São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente